Tribunal: TJDFT
Processo: 0725210-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725210-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OSWALDO CLEBER VEZALI RORATO AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL (PGFN), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSWALDO CLEBER VEZALI RORATO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado nos autos de ação proposta pelo ora agravante em face da UNIÃO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão agravada foi proferida por juiz federal, da Sessão Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação n. 1052752-14.2021.4.01.3400, que tem a União Federal no polo passivo e, como objeto, o edital de concurso da Polícia Rodoviária Federal. Como se vê, a competência recursal, no caso, não é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mas sim do Tribunal Regional Federal da 1a Região, com sede em Brasília, conforme comando do art. 108, inciso II, da Constituição Federal: Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais: (...) II - “julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição”. Com essas considerações, declino da competência para processar e julgar o presente feito. Remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. Publique-se. Brasília, 05 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator